Tribunal: STF
Processo: Pet 10569
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. 



    1.  No caso, encontra-se ainda pendente a conclusão da análise do recurso especial simultaneamente interposto com recurso extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, c/c o art. 1.031, do CPC. 



    2.  É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.



    3. Agravo interno desprovido.